Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do Distrito Federal “ao pagamento das diferenças existentes entre as remunerações que foram pagas a requerente e aqueles valores que deveriam ter sido pagos, caso o requerido tivesse observado a tabela de vencimentos que consta no anexo único, artigo 1o, da Lei no 5.008/2012, ou seja, desde MAIO/2019 ATÉ MARÇO/2022, incluindo-se nesse cálculo o 13o salário e os reflexos financeiros, numa monta de R$ 46.000,35 conforme planilha de cálculo em anexo, observando o pagamento das parcelas vencidas e vincendas com o devido acréscimo de juros e correções monetárias”.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o reajuste salarial foi aprovado pela Lei n. 5.008/2012 com base em uma previsão orçamentária que abrangia parcelas futuras, para implementação do reajuste nos anos subsequentes, incluindo o ano de 2015. Aduz não ser aplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema n. 864), por se tratar de implementação de reajuste salarial específico previsto por lei anterior, com a devida previsão orçamentária. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de verba de reajuste salarial retroativa, conforme previsão da Lei 5.008/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que tange à não aplicabilidade da tese fixada pelo STF, no Tema 864, em que pese a recorrente sustentar a distinção, não é o posicionamento dessa Turma Recursal.
5. Cumpre observar que o art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357/RR, com repercussão geral (Tema 864) assim fixou: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
6. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF). E, na hipótese em questão, inexiste demonstração da existência de previsão na LDO nem na LOA do referido reajuste, o que impossibilita a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado previsto na Lei 5.008/2012. Neste sentido, os seguintes precedentes: Acórdãos 1249924 e 11681963.
7. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório previsto em Lei, dos meses de maio de 2019 a março de 2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, §1o, art. 165, §2o; Lei n. 5.008/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT Acórdão 1249924, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 5/6/2020; Acórdão 11681963, Rel. Antonio Fernandes da Luz, j. 24/3/2023.